Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-14.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-14.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Águas de Guarantã Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso em execução fiscal relativa ao Auto de Infração Ambiental n.o 123163/2014. A embargante sustenta omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais, requerendo a condenação exclusiva do Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial após o reconhecimento da prescrição e, sendo o caso, se é devida a inversão da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, embora tenha dado provimento ao recurso da embargante reconhecendo a prescrição, deixou de se pronunciar sobre a redistribuição do ônus sucumbencial, o que configura omissão relevante.

A pretensão da embargante foi integralmente acolhida na instância recursal, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca inicialmente fixada na sentença e atribuído ao Estado de Mato Grosso o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, é devida, fixando-se o acréscimo em 2% sobre o valor anteriormente arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão relativa à distribuição do ônus sucumbencial deve ser suprida nos embargos de declaração quando a parte vencida na sentença obtém êxito total em grau recursal.

Reconhecida a procedência integral do recurso da parte autora, deve ser afastada a sucumbência recíproca, com inversão do ônus e condenação exclusiva da parte vencida.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 quando houver atuação do advogado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 86; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Guarantã Ltda., concessionária de serviços públicos, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação da embargante, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso, no âmbito da execução fiscal referente ao Auto de Infração Ambiental n.o 123163/2014, lavrado pela SEMA/MT.

Conforme sustentado nos presentes aclaratórios, o acórdão proferido foi omisso quanto à readequação dos ônus sucumbenciais, especialmente no que diz respeito à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante alega que, tendo sido totalmente acolhida sua pretensão recursal, não subsiste fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca fixada na sentença.

Invoca, para tanto, o art. 85, caput, §2o e §3o, do CPC, bem como o princípio da causalidade, sustentando que, sendo o Estado parte vencida na demanda, deve arcar integralmente com os encargos sucumbenciais.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de sanar a omissão identificada, determinando-se expressamente a condenação do Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos moldes legalmente previstos.

Contrarrazões. (id. 322444881)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na origem, a concessionária opôs embargos à execução fiscal, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e à extinção da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 111.695,23. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo o valor da multa para R$ 35.000,00, com a fixação de sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

No julgamento realizado em segundo grau, foi dado provimento ao recurso da embargante, reconhecendo-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, à luz da jurisprudência consolidada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

Com efeito, padece de omissão quanto à inversão dos honorários, pois, não obstante tenha provido o apelo interposto pela autora/apelante/embargante, para condenar as embargadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido dos encargos legais, deixou de se pronunciar sobre a inversão do ônus sucumbencial, e, por isso, os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir essa omissão.

Pelo exposto, acolho os aclaratórios para sanar a omissão, não para fixar os honorários advocatícios, mas, para inverter o ônus sucumbencial fixado na r. sentença reformada, mantendo o percentual de 10% dos honorários advocatícios que agora recairão sobre o proveito econômico imposta pelo v. acórdão.

E, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025